Tribunal: TJSP
Processo: 1010733-95.2015.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010733-95.2015.8.26.0482; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Pretensão à atribuição excepcional de efeito infringente ao recurso - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Pretensão à atribuição excepcional de efeito infringente ao recurso - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.